Tribunal: STF
Processo: HC 55514
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
1. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PERMITE SE PROCEDA AO EXAME INDIRETO DO CORPO DE  DELITO SE  HOUVEREM DESAPARECIDO OS VESTÍGIOS DA INFRAÇÃO. SE O EXAME
INDIRETO   FOI FEITO DE MODO REGULAR, NENHUMA NULIDADE SE PODE ARGUIR PELA FALTA DO EXAME DIRETO.
2. SE O RÉU É PROCURADO REPETIDAS VEZES PARA SE LHE FAZER A CITAÇÃO DIRETA, E, A DESPEITO DISSO, NÃO É ENCONTRADO, NADA SE  PODE REPARAR NA CITAÇÃO POR EDITAL QUE SE LHE FEZ, NOS TERMOS DO § 3º, DO ART. 285, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
3. AÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE.